Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-03.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000697-03.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELZIO DAS NEVES MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. APELO PROVIDO.

I. Caso em Exame: Trata-se de apelação interposta por ELZIO DAS NEVES MAGALHÃES contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando que a ré, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, realizasse a instalação de energia elétrica no imóvel do autor, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por falta de comprovação de requerimento formal de ligação diretamente à concessionária.

II. Questão em Discussão: A controvérsia recursal limita-se à existência de dano moral indenizável em razão da demora da concessionária em providenciar a ligação de energia elétrica na residência do apelante, situada em área comprovadamente desprovida do serviço, e ao atendimento ou não dos requisitos legais para a configuração do dano moral.

III. Razões de Decidir: Comprovada a falta de energia no imóvel do apelante, restando demonstrado que a concessionária foi regularmente notificada por intermédio de ofícios expedidos por autoridades locais, conclui-se que a concessionária descumpriu o dever de prestar serviço essencial com continuidade, infringindo o art. 22 do CDC e o princípio da dignidade da pessoa humana. A demora na instalação de serviço essencial em área habitada, configurando ato ilícito, justifica a reparação por dano moral. Quanto ao valor, fixou-se o quantum de R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições das partes e os precedentes.

IV. Dispositivo e Tese: Apelo provido. Sentença reformada para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, com correção monetária a contar da data do acórdão e juros de mora desde a citação, além da redistribuição do ônus sucumbencial.

Tese de Julgamento: "1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela omissão em fornecer energia elétrica, serviço essencial, caracterizando dano moral a ausência prolongada de atendimento, especialmente quando há prova de demanda por órgão público local.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000697-03.2021.8.05.0043
, em que figuram como Apelante
ELZIO DAS NEVES MAGALHAES
e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA